Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. RUBRICAS “BRESSER” E “URP”. REAJUSTE SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a retirada dos valores das rubricas “Bresser” e “URP” da base de cálculo do vencimento para a aplicação do aumento salarial concedido. Os agravantes sustentam que são servidores públicos aposentados da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e que, com amparo na Lei Distrital no 5.218/2013, o Distrito Federal realizava o pagamento do reajuste salarial previsto naquela lei, incidindo sobre todas as verbas, incluindo as rubricas Bresser e URP. Todavia, destacam que após algum tempo foi efetuada a supressão do reajuste calculado sobre aquelas rubricas, sem prévia notificação, sob o fundamento de que aquelas rubricas se equiparam a VPNI, sem qualquer lei neste sentido, de modo que o Distrito Federal concluiu, de forma ilegal, que o reajuste salarial não deveria adotar tais rubricas na sua base de cálculo. Desse modo, salientam ser necessário o prévio restabelecimento do reajuste calculado sobre aquelas rubricas, visto que se cuida de verba alimentar. Argumentam que a parte ré ignorou o artigo 178 da Lei Complementar no 840/2011, que exige o contraditório e ampla defesa quando a administração pública decidir rever os seus atos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. No caso, os agravantes pretendem a determinação para a parte ré retornar o pagamento do aumento salarial utilizando as rubricas “Bresser” e “URP” na base de cálculo para o reajuste. Contudo, não se constata, neste momento processual, um dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito.
V. Para tanto, inicialmente pontue-se que a administração pública detém o poder/dever de rever os seus atos com fundamento no princípio da autotutela. Ainda, destaca-se que a matéria é controvertida, sendo a questão nos autos semelhante a tema já discutido na via judicial por vários servidores, dentre eles aqueles presentes no polo ativo do presente agravo de instrumento, por ocasião de mandados de segurança impetrado em 2017, ocasião em que foram proferidas várias decisões judiciais elucidando que as rubricas Bresser e URP não poderiam ser consideradas como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. Cite-se, por exemplo, Acórdão proferido naquela ocasião em MS interposto pelo ora agravante “F.N.d.G.F.”: “6. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. (...) 9. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos, inexistindo direito líquido e certo”. (Acórdão 1074392, 07039384320178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Ademais, o ID 155797489 demonstra que naquele despacho existia a indicação de que os servidores seriam notificados da exclusão das rubricas na base de cálculo. Ainda, não há indícios de que existiu impedimento à manifestação dos servidores, visto que os documentos que acompanham a inicial dos autos comprovam que em dezembro de 2022 protocolaram pedido de esclarecimentos e providências na via administrativa em face da supressão daquelas rubricas para a base de cálculo do aumento salarial.
VII. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravantes, de modo que devem aguardar o julgamento dos autos principais.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pelas partes agravantes.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.